Tribunal: TJPA
Processo: 0801226-35.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801226-35.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADSON GUILHERME TELLES VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO EFETIVA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. TEMA 1155 DO STJ. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA que reconheceu o direito do apenado à detração penal do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com extensão aos finais de semana, mediante conversão proporcional em dias de pena cumprida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, eventualmente cumulado com restrições mais amplas em finais de semana, configura limitação suficiente à liberdade de locomoção para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.977.135/SC (Tema 1155), firmou entendimento no sentido de que o período de recolhimento domiciliar, desde que caracterizada restrição relevante ao status libertatis, pode ser computado como tempo de pena cumprida, mediante interpretação extensiva
in bonam
partem do art. 42 do CP.

4. O recolhimento domiciliar noturno, especialmente quando cumulado com permanência integral em finais de semana e feriados, impõe limitação concreta à liberdade de locomoção, não se tratando de mera restrição simbólica, mas de efetiva compressão do direito de ir e vir.

5. O não cômputo do período de restrição efetivamente suportado pelo apenado implicaria execução penal mais gravosa, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem.

6. A decisão agravada encontra-se alinhada à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e à jurisprudência desta Corte Estadual, que admite a detração penal em hipóteses análogas, prestigiando a coerência jurisprudencial e a segurança jurídica.

7. Ausente ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O período de recolhimento domiciliar noturno, quando evidenciada restrição efetiva à liberdade de locomoção, pode ser computado para fins de detração penal, por configurar cumprimento parcial da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 319, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.977.135/SC (Tema 1155), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, J. 08/11/2023, DJe 15/12/2023; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0820863-06.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, J. 04/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de abril de dois mil e vinte e seis a oito de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da
execução penal nº 2001181-13.2022.8.14.0051
, que
reconheceu
o
direito
do apenado
ADSON GUILHERME TELLES VASCONCELOS
à
detração penal
do período em que esteve submetido à
medida cautelar
de
recolhimento domiciliar noturno
.

Em suas
razões recursais
(ID 33268175), sustenta o agravante, em síntese, a
impossibilidade
de equiparação do recolhimento domiciliar noturno à efetiva privação de liberdade, argumentando que a medida cautelar não impõe restrição suficiente ao status libertatis a ponto de justificar a detração penal, nos termos do
art. 42 do Código Penal
.

A defesa apresentou
contrarrazões
ao recurso (ID 34952442), pugnando pelo
desprovimento
do agravo, ao fundamento de que o recolhimento domiciliar noturno, especialmente quando cumulado com restrição integral nos finais de semana, configura limitação concreta à liberdade de locomoção, devendo ser computado para fins de detração, em consonância com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
Tema 1155
.

O
Juízo da execução
, ao exercer o
juízo de retratação
, ma
nteve a decisão agravada
(ID 34570031), reafirmando a possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno, com base na
jurisprudência consolidada
dos
Tribunais Superiores
e na necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem
.

Nesta
Superior Instância
(ID 34854802), a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de fiscal da lei, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso ministerial.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O presente
agravo em execução penal
foi interposto pelo
Ministério Público
contra
decisão
que
reconheceu
o
direito
do apenado à
detração penal do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno
, inclusive com extensão aos finais de semana, mediante conversão proporcional em dias de pena cumprida.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se considerar o
recolhimento domiciliar noturno
como tempo apto à
detração penal
, nos termos do
art. 42 do Código Penal
.

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, entendo que a decisão recorrida
deve ser mantida
.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
REsp nº 1.977.135/SC (Tema 1155)
, firmou entendimento no sentido de que
o período de recolhimento domiciliar, desde que implique restrição efetiva à liberdade de locomoção, pode ser computado para fins de detração penal
, mediante interpretação extensiva
in bonam
partem do
art. 42 do Código Penal
, em observância aos
princípios da proporcionalidade
e da
vedação
ao
bis in idem
.

Tal orientação parte da premissa de que, embora não se trate de prisão em sentido estrito, o
recolhimento domiciliar noturno
— especialmente quando cumulado com restrições mais severas, como a permanência integral em finais de semana — impõe limitação concreta ao
status libertatis
do indivíduo, não podendo ser desconsiderado no cômputo da pena.

No caso dos autos, verifica-se que o apenado esteve submetido a
restrição significativa de sua liberdade de locomoção
, consistente em recolhimento domiciliar diário no período noturno, aliado à permanência integral em sua residência durante finais de semana e feriados, por lapso temporal expressivo, circunstância que evidencia o caráter não meramente simbólico da medida.

Desse modo, afastar o cômputo do referido período implicaria desconsiderar limitação efetivamente suportada pelo apenado, conduzindo a uma execução penal mais gravosa do que aquela fixada no título condenatório, em afronta aos princípios que regem a matéria.

Nesse mesmo sentido, a
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
já se manifestou em caso análogo, assentando que:
“O período de recolhimento domiciliar noturno constitui restrição à liberdade de locomoção e pode ser computado para fins de detração penal, pois a limitação imposta configura cumprimento parcial da pena privativa de liberdade.”
(TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0820863-06.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 04/12/2025).

Tal entendimento reforça a necessidade de
uniformização da jurisprudência interna
, prestigiando-se a segurança jurídica e a isonomia no tratamento de situações semelhantes.

Ademais, a decisão agravada mostra-se devidamente fundamentada e alinhada à
orientação consolidada
dos
Tribunais Superiores
, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

Por fim, cumpre destacar que o posicionamento ora adotado encontra respaldo no
parecer da Procuradoria de Justiça
, que opinou pelo
desprovimento
do recurso, reconhecendo a adequação do cômputo do período de restrição de liberdade suportado pelo apenado.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/05/2026